Tribunal: TJES
Processo: 0007800-33.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007800-33.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACASSIO SIQUEIRA DIAS FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RESISTÊNCIA A PRISÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INIDONEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
ACÁSSIO SIQUEIRA DIAS FURTADO
contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de
lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição de gênero no âmbito doméstico
(art. 129, § 13, CP, c/c Lei 11.340/06) e
resistência à prisão
(art. 329, CP). A materialidade e autoria não foram contestadas pelo apelante, que pleiteia apenas a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante de violência de gênero (art. 61, II, "f", CP).

Segundo a denúncia
, em 21 de outubro de 2023, em Serra/ES, o réu, após discutir com sua ex-companheira durante preparativos para mudança de residência, desferiu cinco socos na nuca da vítima, ofendendo sua integridade física. Os fatos ocorreram no contexto de violência doméstica, uma vez que ambos mantiveram união estável por cinco anos e possuíam um filho em comum. A vítima acionou a Polícia Militar, que conduziu ambos à delegacia, onde a ofendida requereu medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea do réu deve ser considerada como atenuante na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea, para ser considerada atenuante, deve ser efetiva, idônea e contribuir para o esclarecimento dos fatos. No caso em exame, a confissão do apelante foi vinculada a uma tentativa de justificar sua conduta sob a alegação de legítima defesa, a qual se mostrou desprovida de qualquer suporte probatório nos autos, sendo, portanto, inidônea para gerar efeitos atenuantes.

A alegação de legítima defesa foi afastada pelo conjunto probatório, que inclui o laudo pericial que descreve as lesões sofridas pela vítima, além dos depoimentos colhidos, tornando incompatível a versão apresentada pelo réu.

A agravante de violência de gênero foi corretamente aplicada, uma vez que os fatos ocorreram no âmbito doméstico, com o réu prevalecendo-se da relação de confiança para agredir sua ex-companheira, caracterizando o abuso de autoridade e o contexto de violência doméstica.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência de gênero é inviável, pois a confissão foi corretamente afastada pela sua ineficácia e a agravante encontra amparo nas circunstâncias fáticas do caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007800-33.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ACASSIO SIQUEIRA DIAS FURTADO
APELADO: DELEGADO DA POLICIA CIVIL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
A
CÁSSIO SIQUEIRA DIAS FURTADO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do gênero feminino no âmbito doméstico (art. 129, §13, CP, c/c Lei 11.340/06), e resistência a prisão (art. 329, CP), à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

De início, cumpre registrar que a materialidade e a autoria dos delitos não são objeto de impugnação, restando incontroversas nos autos.

Pleiteia o recorrente tão somente a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), e a agravante do crime cometido com abuso de autoridade ou contra pessoa sob sua proteção ou guarda (art. 61, II, “f”, CP).

S
obre os fatos
, n
arra a denúncia, em síntese,
que, no dia
21 de outubro de 2023
, na Rua Coronel Manoel Nunes, Jardim Tropical, naquela cidade de Serra/ES, o apelante, após discutir com sua ex-companheira, desferiu
cinco socos
na nuca da vítima, ofendendo sua integridade física. Os fatos ocorreram no contexto de violência doméstica, visto que o réu e a ofendida mantiveram uma relação de união estável por 05 (cinco) anos e possuíam um filho em comum. A discussão que antecedeu as agressões, deu-se durante os preparativos para a mudança de residência. A vítima conseguiu se desvencilhar e acionou a Polícia Militar, que conduziu ambos à Delegacia, onde a vítima requereu
medidas protetivas de urgência
contra o réu.

Conforme visto, a controvérsia posta nos autos, cinge-se à possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência de gênero.

Ao analisar o pleito defensivo, verifico que
não merece acolhimento
. O magistrado de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena, de forma diligente,
não reconheceu a atenuante da confissão espontânea
, e com razão.

Conforme a doutrina e a jurisprudência pacíficas, para que a confissão seja considerada como circunstância atenuante, é necessário que ela seja efetiva e idônea, consubstanciando um verdadeiro reconhecimento da prática delitiva e contribuindo para o esclarecimento dos fatos.

No entanto, no presente caso, verifica-se que a suposta confissão do recorrente (id. 12137468) foi apresentada vinculada a uma tentativa de justificar sua conduta, com alegações de que agiu em legítima defesa frente a agressões supostamente perpetradas pela vítima.

Ocorre que, da análise dos autos, não há qualquer substrato probatório que corrobore tal alegação. Em seu depoimento, o réu admitiu ter desferido golpes contra a vítima, mas sustentou que o fez para se defender de agressões. Todavia, tal versão é incompatível com o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial (id. 12137445), que descreve as lesões sofridas pela vítima, e com os demais elementos colhidos durante a instrução processual.

Portanto, a não aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) está em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, uma vez que o réu não reconheceu de forma plena e inequívoca a prática delitiva, mas tentou eximir-se da responsabilidade penal mediante alegações de legítima defesa, desprovidas de provas.

No que se refere à agravante de violência de gênero (art. 61, II, “f”, CP), esta foi corretamente aplicada, tendo em vista que os fatos delituosos ocorreram no contexto de violência doméstica, com o réu prevalecendo-se das relações de afeto e confiança para agredir sua ex-companheira.

Assim, não há que se falar em compensação entre a atenuante e a agravante, visto que a confissão, além de não ser efetiva, foi corretamente afastada.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.